Tribunal: TJES
Processo: 5002334-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002334-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: JULIA SANTOS ROSARIO

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CARTA DE CANCELAMENTO JUNTADA AOS AUTOS. TRATA-SE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
ADUZ A AUTORA QUE CELEBROU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A RÉ, EM 23/09/2022, MAS, QUE DEVIDO SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, TENTOU NEGOCIAR O VALOR DAS PARCELAS, SEM ÊXITO. DIZ QUE DESISTIU DO CONSÓRCIO E SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA ADESÃO, DE R$ 7.060,25, PORÉM, FOI INFORMADA QUE OCORRERIA EM ATÉ 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, BEM COMO SERIA DEVIDA UMA MULTA. DIANTE DISSO, POSTULA A RESCISÃO CONTRATUAL, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE ASSIM DETERMINOU:
“
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ R$ 7.060,31, descontado do percentual de 0,139%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 140.000,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015.).
EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ESTA DEVE SER CALCULADA PELO PERÍODO PROPORCIONAL EM QUE A PARTE AUTORA SE MANTEVE CONSORCIADA. NÃO MERECENDO QUALQUER REPARO NA SENTENÇA ATACADA, QUANTO A ESTE PONTO.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença para determinar que a restituição dos valores ocorra dentro do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, devendo ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, devendo incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)